Tribunal: TJBA
Processo: 0505876-27.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505876-27.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR BITTENCOURT TEIXEIRA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: ROSANA OLIVEIRA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLOMOTOR E VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR MENOR E NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA CONDUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Victor Bittencourt Teixeira contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais e Danos Materiais, ajuizada em face de Rosana Oliveira de Melo e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em virtude de acidente de trânsito ocorrido enquanto o autor, então menor e não habilitado, conduzia ciclomotor e colidiu com veículo conduzido pela primeira ré. Pleiteou-se reparação por danos materiais (R$4.700,00) e morais (R$23.000,00), alegando culpa da condutora e negativa indevida da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a culpa da condutora do veículo pela ocorrência do acidente; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária foi indevida; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização civil exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O boletim de ocorrência juntado aos autos não atribui culpa à condutora, sendo documento de natureza unilateral e com presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por prova robusta, inexistente no caso.

A alegada confissão da condutora não se confirmou em nenhuma prova documental ou testemunhal produzida.

A única testemunha ouvida afirmou que o sinal estava verde para a condutora e que não observou imprudência de sua parte, corroborando a tese defensiva.

A condição do autor — menor e não habilitado à época dos fatos — embora não configure culpa exclusiva da vítima, denota imprudência, e, ausente prova em sentido contrário, impede o reconhecimento da responsabilidade da condutora.

A ausência de culpa da segurada exclui o dever de indenizar da seguradora, conforme previsto no art. 788 do Código Civil e consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

Inexistem documentos idôneos que comprovem os gastos com o conserto do ciclomotor ou os alegados danos morais.

A negativa de cobertura pela seguradora mostra-se legítima, fundada na inexistência de responsabilidade da segurada, e não caracteriza prática abusiva.

Mantida a improcedência dos pedidos, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O boletim de ocorrência não constitui prova suficiente da culpa da condutora quando desacompanhado de elementos técnicos ou testemunhais que confirmem a versão do autor.

A condução de veículo por menor não habilitado configura imprudência e transfere ao autor o ônus de afastar a presunção de culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade da seguradora pressupõe prova da culpa do segurado pelo acidente, não sendo devida indenização na ausência de demonstração do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 788; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 05.11.1990, RT 671/193; STJ, REsp 1659108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; TJ-MG, AC 10000200013092001, Rel. Des. João Câncio, j. 19.05.2020; TJ-GO, AC 52460324720208090137, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
de n.º
0505876-27.2014.8.05.0080
, em que figura como
Recorrente
JOAO VICTOR BITTENCOURT TEIXEIRA
e
Recorrida
ROSANA OLIVEIRA DE MELO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
aplicando o efeito translativo ao recurso, inclusive,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA